Tribunal: STF
Processo: ARE 1562703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA - ART. 104 DA LEI N° 8.078/1990.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AgInt na PET no EREsp 1.405.424, assentou o entendimento de que o direito à suspensão da ação individual, previsto no art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito na ação individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva. No mesmo sentido é o entendimento desta Corte Superior. Precedentes.



    BÔNUS-ALIMENTAÇÃO – NORMA COLETIVA – EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS PARCELAS ANUÊNIO, PRODUTIVIDADE E GRATIFICAÇÃO DE FARMÁCIA – INTERPRETAÇÃO DA NORMA COLETIVA – SÚMULA Nº 296, I, DO TST.



    1. Ao que se extrai do acórdão regional, as normas coletivas fixaram bases de cálculo específicas para as parcelas auxílio farmácia, produtividade e anuênio, as quais não incluem o bônus-alimentação.



    2. A jurisprudência desta Corte já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do tema e vem firmando entendimento no sentido de que o bônus-alimentação pago pela reclamada não integra a base de cálculo das parcelas anuênio, produtividade e gratificação de farmácia. Precedentes. Agravo interno desprovido.



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA – PRESCRIÇÃO – ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.



    1. O Tribunal Regional denegou seguimento ao recurso de revista com base no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Nas razões de agravo de instrumento, a parte não se reportou a esse fundamento, limitando-se a alegar ter demonstrado a prescrição da pretensão autoral. A insurgência apresentada apenas em sede de agravo interno não supre a deficiência de fundamentação do recurso anteriormente apresentado.



    2. Em atendimento ao princípio processual da dialeticidade, para o êxito do recurso apresentado, a parte deve atacar específica e individualmente os fundamentos indicados na decisão que pretende reformar, o que não se verificou.



    BÔNUS-ALIMENTAÇÃO – NATUREZA JURÍDICA.



    1. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer a natureza salarial do bônus-alimentação, sob o fundamento que o autor recebeu a parcela antes da adesão da empresa ao PAT, nos termos da Súmula nº 241 e Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1, ambas do TST.



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal Regional está de acordo com a jurisprudência desta Corte, consolidada na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST. Precedentes. Incide o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula nº 333 do TST. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LV; 7º, XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente